Tribunal: TJES
Processo: 5009912-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009912-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA MATOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009912-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDA
:
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA MATOS

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso Inominado em Id. 13453196. Contrarrazões em Id. 13453204, com registro de que a recorrida se encontra assistida de advogado somente em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13453196
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença (Id. 13453193), em que o juízo
a quo
julgou
nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n° 815905317 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Em apertada síntese, colhe-se que a autora percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco réu/recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.

O recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia
e no
mérito
ausência de ato ilícito, vez que o contrato de empréstimo contestado pel
a
demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
e necessidade de compensação dos valores recebidos
pela autora e não comprovada a devolução
.

Inicialmente,
r
ejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse d
a autora
em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Assim, entende-se que a documentação juntada pela
r
equerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas da ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira
e as assinaturas acostadas divergem significamente
,
motivos
que
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
réu
, assim como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo
objeto dos autos,
inexigibilidade do débito e obrigação de não fazer
.

Quanto a aplicação da condenação em restituição na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC), comungo com o entendimento adotado na sentença, eis que,
em
análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realiz
ou
descontos em benefício previdenciário d
a

consumidora
, como também não fo
i
capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável,
então
, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável,
atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC)
.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do
re
corrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pel
a

a
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de
lesão moral
in re ipsa
.

Q
uanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença de R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Por outro lado, no que tange ao valor creditado na conta da autora a título de empréstimo não contratado, é de se reconhecer que, ao impugnar a validade do negócio jurídico,
caberia à parte autora demonstrar a restituição da quantia recebida,
de modo que a
permanência do valor em sua posse, sem a devida devolução ou acautelamento, configura enriquecimento sem causa, sendo legítima, portanto, a exigência de sua devolução, ainda que por meio de compensação com indenização fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
reformando, em parte, a r. sentença tão somente para permitir a compensação entre as condenações impostas com eventual valor depositado pelo réu na conta da autora e não demonstrad
a
a devolução, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Diante do provimento parcial, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)